Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou contas irregulares e imputou débito e multas em razão de irregularidades na execução de convênio para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos por Márcio Lima de Paula e Mário Augusto Lopes Moysés contra o Acórdão 4268/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do primeiro recorrente, imputou-lhe débito e multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, bem como aplicou ao segundo recorrente multa com fundamento no art. 58 da mesma lei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Mário Augusto Lopes Moysés; 9.2. conhecer e dar parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto por Márcio Lima de Paula para: 9.2.1. excluir do de¿bito de que trata o item 9.2 do Acórdão 4268/2020-TCU-Primeira Câmara as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentac¿a¿o, atribuindo-se a seguinte composic¿a¿o a¿ di¿vida remanescente: VALOR (R$) DATA R$ 43.050,00 (D) 2/7/2009 R$ 258,67 (C) 2/7/2009 9.2.2. reduzir de R$ 200.000,00 para R$ 35.000,00 o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido. 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República em Minas Gerais.